Tribunal: TJDFT
Processo: 0701955-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0701955-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIDILVA BRANDAO DE SOUZA AGRAVADO: VICENCA PAULA SOARES QUERER, EDSON BARBOSA SOARES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferindo pedido de penhora sobre verba salarial, bem como determinou a suspensão da execução com fundamento no art. 921, III do CPC, por um ano. A Agravante alega que em razão das frustradas tentativas de receber o que lhe é devido, “pleiteou a penhora do salário dos recorridos, no importe de 30% (trinta por cento) até a quitação da dívida, com fundamento no artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, como bem permite a jurisprudência em casos como o dos autos (REsp 1.547.561, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, DJ de 16.05.2017), além de medidas constritivas, tais como bloqueio da CNH, apreensão do Passaporte e cancelamento ou suspensão do cartão de crédito”. Argumenta que a constrição de parte dos subsídios mensais dos Recorridos é sua única alternativa para satisfação de seu crédito, ante a inexistência de bens passíveis de penhora. Sustenta que a hipótese se enquadra na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC, pois os Agravados são servidores públicos e possuem renda mensal superior a 20 mil reais, fato que, no seu entender, justifica a mitigação da impenhorabilidade salarial. Colaciona precedentes de jurisprudência e requer o provimento do recurso para reformar a decisão hostilizada para determinar a penhora mensal do salário dos Agravados no percentual de 30% ou outro a ser fixada pela Turma. É o breve relatório. Não há pedido de tutela recursal. Intime-se o Agravado para apresentar resposta. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de fevereiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator